Tribunal: TJSP
Processo: 1514922-06.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PENAS MANTIDAS NOS MÍNIMOS LEGAIS – PRELIMINAR REJEITADA E, QUANTO AO MÉRITO, APELOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514922-06.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROBSON MAIA REIS e BRUNO RIBEIRO DE BARROS NASCIMENTO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: rejeitaram a matéria preliminar e, quanto ao mérito, negaram
provimento ao apelo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514922-06.2019.8.26.0228
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1514922-06.2019.8.26.0228.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Wedell Lopes Barbosa de Souza.
Comarca: Capital - SP.
Apelantes: Bruno Ribeiro de Barros Nascimento e Robson Maia Reis.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 46.754.
APELAÇÃO RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO PRELIMINAR
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO
JUIZ
INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
PENAS MANTIDAS NOS MÍNIMOS
LEGAIS
PRELIMINAR REJEITADA E, QUANTO AO
MÉRITO, APELOS IMPROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de recursos interpostos por Bruno Ribeiro
de Barros Nascimento e Robson Maia Reis contra a r. decisão monocrática
de fls. 160/165, que julgou procedente a ação penal e condenou-os a 1 (um)
ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à
razão mínima ao dia-multa, como incursos no art. 180, caput, do Cód. Penal,
concedido o direito de recorrer em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade.
Busca a defesa de Robson, preliminarmente, o
pronunciamento da nulidade da r. sentença condenatória, por violação ao
princípio da identidade física do juiz.
Pugnam as respectivas defesas, em suma, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514922-06.2019.8.26.0228
3
absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória (fls. 175/177 e
196/202).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 206/210),
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pela rejeição da matéria preliminar
e, quanto ao mérito, pelo improvimento dos apelos (fls. 217/225).
É, em síntese, o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Importa anotar, de início, que a regra prevista no §
2o do art. 399 do Cód. de Proc. Penal, à evidência, é absoluta.
É preciso ter em consideração, a propósito, as
normais movimentações funcionais.
No presente caso, como bem anotado no parecer da
D. Procuradoria de Justiça à fl. 218, foram realizadas três audiências e o
Magistrado que presidiu a maioria da instrução criminal foi o prolator da r.
sentença.
Não há que se falar, assim, em violação do princípio
do juiz natural.
Quanto ao mérito, os apelos não procedem.
A r. sentença, que apreciou com critério a prova e
bem decidiu o presente processo, não merece qualquer reparo.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que os
acusados, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, entre os dias 17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514922-06.2019.8.26.0228
4
a 20 de junho de 2019, agindo em concurso, receberam, em proveito próprio,
ciente de sua origem ilícita, o veículo Fiat/Uno, placas BKH-9011, objeto de
furto (BO 5.793/2019 fls. 4/7).
Policiais militares, em patrulhamento de rotina,
realizado no dia 20 de junho de 2019, avistaram os acusados no interior do
automóvel em questão, que estava, sem as placas, estacionado na via pública,
atrás de uma caçamba.
Os réus estavam na posse de três chaves mixas e de
ferramentas, oportunidade em que, informalmente, alegaram que pretendiam
desmontar o automóvel.
Os acusados foram presos em flagrante.
Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da
acusação, constituída pelas declarações da vítima do crime de furto M.C.A.M.
(fl. 147/audiovisual), corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares
Ricardo Batista da Silva Nascimento e Luiz Carlos Aparecido Sampaio (fls.
8, 9, 165 e 166/audiovisual).
Nada há nos autos a indicar, por parte dos policiais
militares, qualquer motivo, para, indevidamente, prejudicar os apelantes ou a
presença de qualquer elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova
oral da acusação.
Quanto à credibilidade dos testemunhos dos
policiais, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem depoimento,
sob compromisso, sobre seus atos de ofício.
No que tange à versão exculpatória apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514922-06.2019.8.26.0228
5
pelos recorrentes ao longo da persecução penal (fls. 12, 14, 167/168-
audiovisual), no sentido de negar que foram surpreendidos no interior do
veículo, porque isolada e afastada, com segurança, pela prova oral da
acusação, não merece credibilidade.
A prova, no âmbito da materialidade delitiva, é
complementada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13), auto de exibição,
apreensão e entrega (fl. 16) e exame pericial (fls. 111/113).
Como se vê, a condenação, nos moldes em que se
operou em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.
No que tange ao crime de receptação, a prova da
acusação, em conformidade com o art. 239, do Cód. de Proc. Penal, revelou
indícios veementes de que os acusados, efetivamente, tinham conhecimento
da origem ilícita do veículo, ou seja, revelou ter sido a conduta dos réus
informada pelo dolo próprio do crime em tela, indícios que constituem prova
suficiente para a procedência da inicial.
Não é demais anotar, a propósito, que, no âmbito do
sistema do livre convencimento motivado, os indícios prova indireta, têm o
mesmo valor da prova direta.
Não há que se falar, portanto, em atipicidade da
conduta dos recorrentes.
No que se refere à dosimetria das penas aplicadas, a
r. decisão recorrida não merece qualquer reparo.
As penas-base foram fixadas em seus patamares
mínimos, razão pela qual a circunstância atenuante da menoridade relativa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514922-06.2019.8.26.0228
6
relação ao recorrente Robson não importa em efeitos na dosimetria das penas
(Súmula 231, C. STJ).
A substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e a fixação do regime prisional aberto
para eventual execução da sanção corporal restaram incontroversas.
Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria
preliminar e, quanto ao mérito, nega provimento ao apelo.
NUEVO CAMPOS
Relator